Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO E SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ATO COATOR. AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AUSENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO DEMONSTRADAS. NÃO ADMISSÃO DO WRIT.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação das medidas cautelares de busca e apreensão e suspensão do exercício da advocacia.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de desbloqueio de bens e valores pela via do Habeas Corpus.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto, embora admita o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente.
4. No caso, além de não verificada a alegada ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, pressuposto necessário para embasar a admissão do writ, não se constata prejuízo à liberdade de locomoção da paciente, motivo pelo qual o remédio não pode ser admitido, devendo o pedido ser formulado em sede própria.
IV - DISPOSITIVO
5. Ordem não admitida.
____________
Jurisprudência relevante: STJ, HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023. AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022